Tribunal: TJMT
Processo: 1023908-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023908-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA - CPF: 277.399.371-34 (EMBARGANTE), GONCALO BATISTA DA SILVA - CPF: 109.213.621-53 (EMBARGADO), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ODAIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1023908-86.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA

EMBARGADO:

GONÇALO BATISTA DA SILVA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA

(
Id.
196414175
), contra o acórdão que o Agravo de Instrumento, negando provimento, afastando o argumento da arguida prescrição intercorrente.

Alega a embargante que o acórdão exarado encontra-se com omissão conquanto a pleiteado ofensa ao art. 5°, inciso LXXVIII da Constituição Pátria, bem como vertente sumular n°. 150 do Supremo Tribunal Federal.

Verbera ofensa ao art. 5°, da Constituição Federal, pontuando que “
o processo permaneceu “adormecido” durante todo este tempo, pensar de forma diferente é permitir que meras movimentações processuais, sem qualquer utilidade para elucidação do fato, interrompam o curso do prazo prescricional, eternizando os processos administrativos e judiciais, e, portanto, as relações jurídicas litigiosas, sendo um dos princípios constitucionais da razoável duração do processo”.

Assevera que a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: ‘
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’.

Outrossim, advoga ao argumento de que “
houve omissão na fundamentação do acórdão, que se descurou de pressuposto básico para a decretação da prescrição intercorrente, qual seja a indicação clara, objetiva e precisa da primeira ciência de infrutibilidade de satisfação do crédito realizadas contra o falecido Benedito, demonstrando a inércia processual”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, nos termos da certidão Id. 199941650.

É a essência do relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024